Tribunal: TCU
Processo: 032.373/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 1532/2008, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 644497, função SAUDE, que teve como objeto AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (no da TCE no sistema: 189/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 8102/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dar quitação à empresa GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME (CNPJ 78.303.252/0001-87), ao Sr. Eugenio Milton Bittencourt (CPF XXX.249.299-XX) e à Sra. Giorgia Regina Luchese (CPF XXX.169.819-XX), ante o recolhimento do débito solidário imputado pelo item 9.2.2 do Acórdão 6137/2020-TCU-Primeira Câmara , e à empresa GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME (CNPJ 78.303.252/0001-87), em relação à multa individual que lhe foi aplicada pelo item 9.3 do mesmo acórdão; e b) encerrar os presentes autos, após a adoção das medidas sugeridas, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.373/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.139/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.135/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.136/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Eugenio Milton Bittencourt (XXX.249.299-XX); Giorgia Regina Luchese (XXX.169.819-XX); Gtc Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me (78.303.252/0001-87). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras - PR. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Andreia Indalencio Rochi (43.945/OAB-SC), representando Giorgia Regina Luchese; Bruna Lícia Pereira Marchesi (69.457/OAB-PR), Luiz Fernando Pereira (22076/OAB-PR) e outros, representando Gtc Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.